Tribunal: TJES
Processo: 5005519-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005519-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: SILVANA GONCALVES PINHEIRO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PERIGO DA DEMORA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. ESTABELECIMENTO DE TETO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravada diligenciou em demonstrar a probabilidade de seu direito, uma vez que comprovou que há um contrato de empréstimo consignado ativo no valor de R$ 4.888,29 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte enove centavos), com parcelas mensais de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos) sendo descontadas em seu desfavor.

2. No que concerne ao perigo da demora, este também labora em favor da agravada, que vem sofrendo abatimentos em seu benefício previdenciário, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos até a sentença.

3. Quanto ao efetivo cumprimento da medida liminar, o banco agravante limitou-se a afirmar que, tão logo intimado, solicitou a suspensão dos descontos, não fazendo prova nesse sentido, devendo tal questão ser previamente submetida a apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância.

4. O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da decisão liminar guarda consonância com a urgência que o caso reclama, por se tratar, como visto, de desconto no benefício previdenciário da agravada, com nítido caráter alimentar.

5. Redução da multa diária para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo certo que, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material.
”. (AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada por Silvana Gonçalves Pinheiro, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que as instituições financeiras requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendam o contrato de nº 0010018037105, consequentemente, os descontos junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sobre o benefício previdenciário de titularidade da requerente, bem como retire o nome da parte autora de quaisquer restrições de caráter comercial/creditício junto as entidades provedoras ou mantenedoras de banco de dados ou cadastros de crédito e consumo (como SPC, SERASA, SISBACEN), até o julgamento final da lide, relativo aos referidos contratos
,

sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) que reverterá em favor da parte requerente, até ulterior deliberação deste Juízo, além de outras sanções de natureza penal e cível.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na inicial; (b) tão logo intimado, solicitou a indigitada suspensão de descontos ao órgão responsável pela administração da folha de pagamento da parte autora, mas mesmo adotando máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação; (c) deve ser excluída a multa imposta ou ao menos reduzida e fixada por desconto efetuado, ou seja, por cada ato de descumprimento, por evento; (d) em caso de eventual negativação, visto que o ato é único, tampouco se justifica a aplicação de multa diária; (e) deve ser fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, eis que exíguo o prazo de 5 (cinco) dias, bem como um teto, levando em consideração tratar-se de contrato de empréstimo no valor de R$ 4.888,29 (quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), com parcelas mensais no valor baixo de R$ 126,02. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (Id nº 3085013)

Contrarrazões não apresentadas pela agravada, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
Os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003111, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

No caso concreto, a agravada diligenciou em demonstrar a probabilidade de seu direito, uma vez que comprovou que há um contrato de empréstimo consignado ativo no valor de R$ 4.888,29 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte enove centavos), com parcelas mensais de R$ 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos) sendo descontadas em seu desfavor (Id nº 2994906)

Some-se o fato de que, além de não ter sido comprovado o consentimento da consumidora por parte da instituição financeira, o Formulário de Contestação constante no Id nº 2994907, confeccionado unilateralmente, não comprova de forma inequívoca a autenticidade da assinatura lançada no contrato, o que, nesta fase processual, leva a crer que a utilização de seus documentos perante o banco pode ser fruto de fraude, sendo necessária a completa a instrução probatória para elucidação do caso.

Conforme já decidido por esta Corte,
“
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001165, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

De igual teor:

“Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

No que concerne ao perigo da demora, este também labora em favor da agravada, que vem sofrendo abatimentos em seu benefício previdenciário, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos até a sentença.

Nesses casos, frise-se, o risco
“
é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

É a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL FIXAÇÃO DE UM LIMITE OU TETO PARA A MULTA DIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A modalidade de contratação, cuja existência é negada pela autora, consistiu na disponibilização de empréstimo pelo agravante, na condição de instituição financeira, cuja forma de quitação das parcelas ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados no cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, o que possibilita a fixação de taxas de juros inferiores a outras formas de mútuo, em virtude da redução do risco do inadimplemento da obrigação por parte do tomador do empréstimo.

2) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária ou cartão de crédito.

3) Afigura-se verossímil a alegação da agravada de que o negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, haja vista a presença de informações no instrumento contratual que causam estranheza, como a ausência de indicação do total de prestações pactuadas, o endereço fornecido pela contratante ser de São Paulo (em que pese a autora residir em Vila Velha) e a duvidosa autenticidade da assinatura nele inserida, quando comparada à constante da procuração outorgada aos seus advogados, ou, pelo menos, que teria sido originado de uma prática abusiva da instituição financeira, ao efetuar o empréstimo da quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito.

4) Apesar de existirem, é bem verdade, elementos favoráveis à tese recursal, como a transferência do empréstimo contratado para uma conta bancária que, aparentemente, é titularizada pela parte autora, sem que exista notícia acerca de alguma tentativa de sua devolução, não podemos fechar os olhos para os relevantes indícios a amparar a tese autoral, seja em virtude de suposta fraude na contratação, seja por força de uma possível prática abusiva, o que torna prudente que se aguarde a instrução probatória a fim de que seja descortinada a higidez da contratação entre as partes.

5) A medida que se afigura mais acertada, por ora, é preservar os efeitos emanados da decisão recorrida de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em 1º grau de jurisdição.

6) Em que pese a argumentação do agravante no sentido de que seria excessiva, afigura-se razoável e proporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado na decisão recorrida, descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação.

7) Não há informação sobre o efetivo cumprimento das determinações judiciais, de sorte que, se porventura não tiverem sido cumpridas pelo agravante, decerto uma expressiva quantia já terá sido alcançada a título de astreintes, máxime porque indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante disso, fica estabelecido um limite ou teto para a multa diária (R$20.000,00), com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000965, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019) (g. n.)

Quanto ao efetivo cumprimento da medida liminar, o banco agravante limitou-se a afirmar que, tão logo intimado, solicitou a suspensão dos descontos, não fazendo prova nesse sentido, devendo tal questão ser previamente submetida a apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância.

O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da decisão liminar guarda consonância com a urgência que o caso reclama, por se tratar, como visto, de desconto no benefício previdenciário da agravada, com nítido caráter alimentar.

Quanto à multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na decisão, de fato, afigura-se desproporcional em relação ao objeto da demanda, devendo ser reduzida para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, impondo-se, ainda, o estabelecimento de um limite máximo para sua incidência em valor que se mostre apto a preservar o caráter coercitivo das
astreintes,
ao mesmo tempo em que evite o enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido, fica estabelecido um limite ou teto para a multa diária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo certo que, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material.
”. (AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Por tais razões,

conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a multa diária para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.